Tribunal: STJ
Processo: 1500486-03.2024.8.26.0637
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063704 - SP (2025/0382640-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOAO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o desprovimento do agravo
.
regimental, com fundamento na Súmula 182/STJ
5. A contradição tratada no
do CPP é somente aquela interna, entre as premissas e
art. 619
conclusões da própria decisão judicial, e não a contradição entre a decisão e a interpretação que a
parte dá aos fatos ou ao direito.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53917152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: bcc726a8-a8f2-45a8-b2e0-7119383b68ab

1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
EDcl no AgRg no
relator Ministro
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.773.527/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/12/2020,
17/12/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: bcc726a8-a8f2-45a8-b2e0-7119383b68ab

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063704 - SP (2025/0382640-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOAO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o desprovimento do agravo
.
regimental, com fundamento na Súmula 182/STJ
5. A contradição tratada no
do CPP é somente aquela interna, entre as premissas e
art. 619
conclusões da própria decisão judicial, e não a contradição entre a decisão e a interpretação que a
parte dá aos fatos ou ao direito.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53917673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:06
Código de Controle do Documento: 446f8907-30a2-4ae1-9b44-94f038b5c02f

1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
EDcl no AgRg no
relator Ministro
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.773.527/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/12/2020,
17/12/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO FRANCISCO DE SOUZA
NETO, contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, assim
ementado (fls. 277-278):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com base na
por falta de impugnação específica de todos os
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
Súmula 182/STJ,
que inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido".
A parte embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado seria omisso quanto à
inaplicabilidade da
e à possibilidade de conceder
, de ofício.
Súmula 182/STJ
habeas corpus
Suscita também contradição quanto à incidência da Súmula 182/STJ.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios apontados.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53917673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:06
Código de Controle do Documento: 446f8907-30a2-4ae1-9b44-94f038b5c02f

VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para o
desprovimento do agravo regimental, com fundamento na
Veja-se (fls. 280-281):
Súmula 182/STJ.

"Afinal, sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas
dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada
a
o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no
Súmula 7/STJ,
acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e
concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e
83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e
concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.789.363/SP,
em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

Documento eletrônico VDA53917673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:06
Código de Controle do Documento: 446f8907-30a2-4ae1-9b44-94f038b5c02f

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada
atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como tem
reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da
controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.

Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
incidência da
".
Súmula 182/STJ
O embargante nem sequer apresenta algum trecho do agravo do
do CPC que
art. 1.042
tenha efetivamente impugnado a
para demonstrar alguma omissão do acórdão
Súmula 7/STJ,
embargado.
Já a contradição tratada no
do CPP é somente aquela interna, entre as
art. 619
premissas e conclusões da própria decisão judicial, e não a contradição entre a decisão e a
interpretação que a parte dá aos fatos ou ao direito. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. 'A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição
externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo
Embargante como correto' (EDcl no AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1275606/RJ,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
9/3/2021,
15/3/2021.

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO
CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. TEMA NÃO TRAZIDO NO MANDAMUS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO COM O DISPOSTO NA SENTENÇA.
NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. CONTRADIÇÃO QUE DEVE SER
Documento eletrônico VDA53917673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:06
Código de Controle do Documento: 446f8907-30a2-4ae1-9b44-94f038b5c02f

INTERNA. 3. POSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA
FIXAR O REGIME ABERTO, COM EXTENSÃO A CORRÉU.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para
seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de
art. 619
Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que
concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Não se verifica omissão, uma vez que o impetrante não trouxe nenhuma
argumentação referente à necessidade de modificação do regime de cumprimento da
pena. Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna
ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos proferidos
em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento assentado no
voto embargado, em relação ao que ficou assentado na sentença condenatória e mantido
no acórdão impugnado, não autoriza a oposição de aclaratórios.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida de ofício, em observância ao
princípio da isonomia, para fixar o regime aberto para cumprimento da pena do
paciente, com extensão ao corréu Adail, paciente no Habeas Corpus n. 502.870/SP, com
fundamento no
do Código de Processo Penal".
art. 580
(EDcl no HC n. 518.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
24/9/2019,
4/10/2019.
Logo, a suposta contradição suscitada nestes aclaratórios não se adequa ao
do
art. 619
CPP, por tratar do confronto entre a decisão embargada e a leitura jurídica que a parte embargante
faz da causa. Nesse contexto, os argumentos do embargante demonstram apenas sua discordância
com a solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
Destaco, por fim, que não é viável o pleito para concessão de
de ofício
habeas corpus
como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o, do CPP. A propósito:
art. 654,
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16, §1°, IV, DA
E ARTIGO 244-B DO ECA. TESES NÃO DISCUTIDAS PELA
LEI 10.826/03
CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À INADMISSÃO DO
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
4. De acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, é inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito
de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA53917673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:06
Código de Controle do Documento: 446f8907-30a2-4ae1-9b44-94f038b5c02f

interposto (Precedentes) (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.488.618/RS,
FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
.
27/10/2015)
5. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.773.527/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
17/12/2020.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA53917673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:06
Código de Controle do Documento: 446f8907-30a2-4ae1-9b44-94f038b5c02f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0382640-0
AREsp 3.063.704 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001191720248260592 15004860320248260637
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Contravenções Penais - Vias de fato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054494430<5155854@
2025/0382640-0 - AREsp 3063704 Petição : 2025/0124270-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53857633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:28:43
Código de Controle do Documento: 887D12EA-32AD-43CF-9595-787941D1D415